Tribunal: TJPA
Processo: 0821298-09.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821298-09.2023.8.14.0401

APELANTE: WANDERSON EDUARDO AMORIM NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 23 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, IV c/c art. 71, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a suficiência probatória quanto à autoria e materialidade do crime; (ii) verificar a legalidade da dosimetria da pena, com destaque à valoração negativa da vetorial "circunstâncias do crime".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo em prova robusta, consistente nos relatos detalhados da vítima e de testemunhos e no flagrante do réu na posse de parte da
res furtiva
.

4. A alegada nulidade do reconhecimento pessoal não prospera, dada a prisão e a recuperação de parte de objetos do crime na posse do apelante, afastando-se a necessidade de estrita observância ao art. 226 do CPP conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A valoração negativa das circunstâncias do crime está devidamente fundamentada no fato de os furtos terem sido cometidos durante o repouso noturno, fator que agrava a reprovabilidade da conduta, sendo legítima a utilização dessa circunstância na primeira fase da dosimetria.

6. Não há direito subjetivo do réu à observância de fração matemática específica para a valoração de vetoriais negativas na primeira fase do cálculo dosimétrico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais. 2. Não há direito subjetivo à aplicação de frações fixas para valoração de circunstâncias judiciais.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 71 e 155, § 4º, IV; CPP, arts. 386, VII e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 5/12/2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/9/2022; TJCE, Apelação Criminal n. 0234378-21.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11/10/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/4/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022; STJ, HC n. 371.065/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/11/2016; STJ, REsp n. 1.979.989/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 22/6/2022 (Tema 1144); STJ, AgRg no AREsp n. 2.746.475/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado do TJRS), Quinta Turma, j. 10/6/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wanderson Eduardo Amorim Nascimento apela de sentença do Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 23 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV c/c art. 71, ambos do Código Penal (ID 26711571).

Por entender que a condenação está amparada em substrato fático probatório insuficiente, o apelante pleiteia absolvição com base no art. 386, IV e VII, do CPP. Em caráter subsidiário, requer a redução da reprimenda que lhe foi imposta, com o consequente abrandamento do regime prisional. (ID 26711577)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26711582), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29991509).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O caso é de apelante condenado por furtar, por volta das 5 horas da manhã, mediante concurso de agentes e em continuidade delitiva, diversos bens da vítima Luiz Augusto Evangelista do Nascimento, proprietário do estabelecimento chamado “Dani Exclusive”. Conforme narrativa acusatória, entre os objetos furtados estavam 1 botijão, dinheiro em espécie, bijuterias e alguns acessórios que estavam à venda, além de, no domingo anterior, durante a madrugada, ter subtraído 3 fardos de roupas. Após busca realizada pela vítima e testemunha, o réu foi encontrando ainda pela manhã na posse de parte dos objetos subtraídos.

Nesse contexto, a
materialidade
delitiva foi comprovada por auto de apresentação e apreensão (ID 26711288 - Pág. 17), e auto de entrega de parte da
res furtiva
(ID 26711288 - Pág. 18). Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge do depoimento da vítima, corroborado pela prova testemunhal, conforme consta na sentença objurgada, transcrita no essencial:

“
A testemunha de acusação Luis Augusto Evangelista do Nascimento,
mencionou que: “que sou proprietário da loja; que o alarme disparou várias vezes e a gerente me falou; que fomos olhar as câmeras e não consegui identificar; que ele ficou na loja à tarde e noite ; que como não víamos nada pensamos que era problema no alarme; que não fomos ao local e no outro dia observamos que tinham levado fardo de roupas e outras coisas; que uns dia ele foi de novo e ficou na frente da câmera; que identificamos que foi ele (réu); que o outro que estava com ele não entrou na loja, mas ficou dando apoio pegando as coisas; que o réu Wanderson tem o apelido de molequinho; que ele levou botijão, fardos de roupa, bijuterias e acessórios; que eles entraram pelo telhado e quebraram; que ele quebrou o telhado e entrou na loja; que ele entrou dois dias seguidos; que na primeira vez ele ficou na parte de cima e só víamos o vulto; que na segunda ele ficou bem em frente à câmera e reconhecemos ele; que nada foi recuperado; que quando a gente pegou o réu, ele estava usando uma blusa subtraída da loja; que ele(réu) falou que o outro era chamado de “Didi”; que as roupas subtraídas valiam uns 10 mil reais; que as filmagens nós mostramos para os policiais, mas não lembro se foram entregues à polícia; que o valor documental dos bens não foi pedido pelos policiais; que ele mesmo (réu) falou que foi quem tinha entrado na loja nas duas vezes; que não foi feita a perícia sobre o arrombamento do telhado; que conseguimos ver o outro nas câmeras externas; que o réu jogava as coisas para fora e o outro levava”. (Grifei).

A
testemunha de acusação Daniel Villen Evangelista
, em depoimento em juízo, disse: “que ele subiu na madrugada; que passou a noite toda na loja e levou roupas, joias e outras coisas; que acho que o prejuízo foi de 40 mil; que no outro dia ele foi também ,e como vimos pelas câmeras, pegamos ele; que nas imagens aparece ele e um rapaz; que ele joga de cima do telhado e o outro recebe as coisas embaixo; que pegamos ele dentro da loja no outro dia; que um vizinho ligou dizendo que o alarme disparou; que foi 3 vezes que ele roubou a loja; que acompanhei a prisão dele”. (Grifei).

A
testemunha Lucivaldo Correa Mendes, policial militar
, relatou: “que eu não vi o crime; que o rapaz falou que o réu entrou pelo telhado o estabelecimento; que tinha sinal de arrombamento pelo telhado; que o réu estava meio agressivo; que depois de todo o acontecido que eu cheguei no local; que ele narrou o fato; que não sei onde o réu foi encontrado e quando cheguei já estava detido; que a princípio ouvi que ele teria levado um botijão, mas não lembro direito; que não sei se os objetos foram recuperados; que o acusado foi preso em frente à loja; que ia passando e dei apoio; que teve filmagens de dentro da loja”. (ID 26711571, pág. 2)

Destarte, inviável acolher o pleito absolutório, visto que o réu foi preso em flagrante nas imediações da loja, utilizando uma blusa subtraída do local, e que, em seu interrogatório, embora tenha negado a prática do delito, não apresentou versão minimamente plausível, tampouco foi corroborado por qualquer outro elemento de prova que pudesse afastar sua responsabilização penal.

À vista disso, inexiste margem para absolver o apelante com base na suposta inobservância das disposições legais para o reconhecimento. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior tem assentado que a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5/12/2023; no mesmo sentido,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/9/2022).

Ademais, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,

0234378-21.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11/10/2022).

Nesse contexto, dou especial relevância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04.2018), sendo certo que
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022).

Outrossim, a ausência de juntada das filmagens do momento do crime não afasta a solidez do conjunto probatório, mormente considerando que parte dos bens subtraídos foram encontrados com o réu.

Por fim, a
dosimetria da pena
não comporta reparos.

Na espécie, verifico que a pena basilar foi dosada nos seguintes termos:

“
O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, devendo o vetor ser valorado de modo neutro;
é portador de maus antecedentes criminais, tendo sofrido condenação transitada em nos autos nº 0807936-03.2024.814.0401 pelo crime de roubo, sendo que não operada a reincidência, já que o cometimento deste crime deu-se antes do trânsito em julgado naqueles autos, razão pela qual valoro de modo negativo
; conduta social e personalidade, sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta, pelo que as valoro de forma neutra; o motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, do que se infere a valoração neutra;
circunstâncias do crime não são comuns ao tipo penal, posto que a instrução processual demonstrou que o crime se deu durante o repouso noturno, o que diminui a capacidade de resistência da vítima, e sendo assim, merece valoração desfavorável,
as consequências do crime são normais ao tipo, nada tendo a se valorar como fator extrapenal, razão pela qual a valoração neutra se faz necessária; a vítima em nada influenciou para a prática do crime, razão pela qual a valoração neutra se faz necessária. Analisadas essas circunstâncias, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.” (ID 26711571 - Pág. 4)

Nota-se, portanto, que “a valoração negativa das circunstâncias do crime mereceu motivação idônea, pois o seu
modus operandi
revela maior gravidade, vez que o delito foi praticado durante o repouso noturno” de modo que agiu corretamente o magistrado processante pois “apenas valorou tal circunstância na primeira etapa do critério trifásico por entender não ser possível o reconhecimento da majorante do repouso noturno, já que se trata de furto qualificado pelo concurso de agentes”, sendo certo que “a referida causa de aumento está topograficamente vinculada ao furto simples (CP, art. 155, caput, e § 1º)”. (STJ,
HC n. 371.065/SP
, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/11/2016).

Além disso, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça possui entendimento firme segundo o qual, “a situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso".(
REsp n. 1.979.989/RS
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 22/6/2022).

Na espécie, portanto, a negativação da vetorial das circunstâncias do crime foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, de modo que a sua manutenção é medida que se impõe.

Por fim, clarifico que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há direito subjetivo do réu à aplicação de fração matemática específica na valoração das circunstâncias do art. 59 do CP” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.746.475/MS
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti - Des Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 10/6/2025), que permanece proporcionalmente estabelecida de acordo com os parâmetros da sentença condenatória, aspecto que prejudica o exame do pleito de alteração do regime prisional.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026